Tribunal: TJSP
Processo: 2015542-87.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Decisão que acolheu o pedido, determinando a inclusão da cônjuge meeira do executado, que figura como única sócia da empresa incluída no polo passivo da execução, tendo operado anteriormente desconsideração inversa da personalidade jurídica. Inconformismo recursal, sob alegação de não cabimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Decisão que acolheu o pedido, determinando a inclusão da cônjuge meeira do executado, que figura como única sócia da empresa incluída no polo passivo da execução, tendo operado anteriormente desconsideração inversa da personalidade jurídica. Inconformismo recursal, sob alegação de não cabimento da desconsideração da personalidade, ante a suposta ausência de prova de desvio de personalidade, abuso ou fraude. Decisão proferida com base em elementos constantes nos autos e sobre os quais as partes tiveram oportunidade de se manifestar. Presença, na hipótese, de requisitos tidos como autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, para incluir a cônjuge meeira do executado, que figura como única sócia de empresa incluída noutro incidente no polo passivo da execução, operada anteriormente a desconsideração inversa da personalidade jurídica, criada pelo coexecutado com o nítido intuito de fraudar a execução e prejudicar credores, tendo sido utilizadas conhecidas manobras para a blindagem patrimonial, a fim de não cumprir as obrigações assumidas. Coerência e prudência. Manutenção da desconsideração operada. Agravo improvido.